Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALERIA CRISTHINE LEAL CABRAL PRATA, TATIANE DE OLIVEIRA ARIZAWA e UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos de no 1058696-08.2020.8.11.0041, manejada em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que os agravantes pretendiam compelir a empresa agravada a excluir os comentários depreciativos apostos em sua página na internet.
Para tanto, as agravantes alegam que, não obstante o juízo a quo tenha deferido o pleito para que a agravada exiba as informações constantes em seus registros para a identificação dos usuários responsáveis pelos atos de difamação lançados em sua página, deixou de determinar que a requerida promova a exclusão dos comentários maldosos publicados em nome das primeiras agravantes por terceiros desconhecidos.
Alegam que, na condição de cooperadas da última agravada, estão sendo prejudicadas com os comentários postados por tais pessoas não identificadas, posto que desqualificam a gestão atual da qual fazem parte, o que acarreta risco de responderem a processo interno, nos termos do art. 12, §2o, I e § 3, IV do Estatuto Social da Uniodonto de Mato Grosso.
Requerem seja determinada a exclusão imediata do conteúdo publicado sob utilização de falsidade ideológica, com intuito difamador e manifesto abuso de direito da livre manifestação do pensamento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além da questão trazida à baila estar diretamente ligada ao exame do mérito do presente recurso, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque acaso seja dado provimento ao recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão das agravantes de verem excluídos da rede mundial de computadores os comentários tecidos a seu respeito.
Ademais, o recurso de agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será incluso em pauta para julgamento.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.